Tribunal: TJBA
Processo: 8001647-41.2023.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001647-41.2023.8.05.0237 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO C6 S.A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, GABRIEL SALOMAO SILVA APELADO: JOSEMIRA CAZUMBA PEREIRA Advogado(s): MOISES SOUZA DE OLIVEIRA PAIM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DE RITO PROCESSUAL NO CURSO DA DEMANDA. TRANSIÇÃO DO RITO SUMARÍSSIMO PARA O ORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM VEZ DE APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA ESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, equivocadamente denominado como recurso inominado. A controvérsia originou-se em ação indenizatória inicialmente distribuída sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/95), a qual, diante da complexidade da matéria fática e da imperatividade de realização de perícia grafotécnica, teve seu rito convertido para o procedimento ordinário pelo juízo de primeiro grau. Após a prolação de sentença sob o rito comum, a parte recorrente interpôs recurso inominado, o que levou ao não conhecimento da insurgência pela Relatoria originária, sob o fundamento de erro grosseiro. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: i) se a transição incidental de ritos processuais — do sumaríssimo para o ordinário — é capaz de gerar dúvida objetiva quanto ao recurso cabível; ii) se a indução em erro por ato da serventia judicial, que certificou o encaminhamento dos autos às Turmas Recursais, mitiga o erro na denominação da peça recursal; e iii) se a aplicação do princípio da fungibilidade e da primazia do julgamento de mérito deve prevalecer sobre o formalismo estrito na espécie. III. Razões de decidir 3. O princípio da fungibilidade recursal encontra amparo na instrumentalidade das formas e na primazia do julgamento de mérito, desde que presente dúvida objetiva e inexistente erro grosseiro. 4. A conversão de rito no curso do processo, somada à certificação de remessa às Turmas Recursais pelo cartório, afasta o erro grosseiro e caracteriza a escusabilidade do equívoco da parte. 5. A tempestividade do recurso, interposto no prazo de 15 dias, reforça a viabilidade do aproveitamento do ato processual sem prejuízo ao contraditório.. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e provido. Tese de julgamento: A conversão incidental de rito processual do sumaríssimo para o ordinário, aliada à existência de atos cartorários que ratificam a nomenclatura recursal equivocada, configura dúvida objetiva escusável, justificando aplicar a fungibilidade recursal em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 41; Código de Processo Civil, art. 6º, art. 932, parágrafo único, art. 1.009 e art. 1.021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8001647-41.2023.8.05.0237, em que figuram como Agravante BANCO C6 S.A. e como Agravada JOSEMIRA CAZUMBA PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator designado. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Designado.